Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727783-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NORMA BERTUNES DA MATA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (1a PROURB) em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que firmou sua competência para análise do pedido inserto na exordial, in verbis: Defiro a gratuidade. Conforme bem acentuou a r. decisão proferida pelo Juízo de Planaltina, mencionada nas pags. 3/5 da inicial, embora aparente ser uma mera lide atomizada, esta é uma dentre dezenas de demandas similares envolvendo a ocupação de vasta região em Planaltina, por população humilde que há tempos estabeleceu moradia ali. O vasto rol de interessados e o impacto sobre a regularização do núcleo urbano informal constituído no Setor Mestre D'Armas evidencia a intenso interesse público subjacente a estas inúmeras demandas e acentua a necessidade de tratamento uniforme para todas as centenas de famílias envolvidas nesta questão social. Tais peculiaridades justificam o reconhecimento da competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da demanda. Citem-se os réus e confinantes, para resposta no prazo legal. Citem-se a União, o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. Expeça-se edital para citação de eventuais terceiros interessado. Prazo de conhecimento: vinte dias. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. (ID 133089345 - autos de origem) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pelo autor, ora agravado, em nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, arrefecendo, assim, a competência do juízo embrionário para a apreciação da matéria, sob pena de malferir o art. 3o da Resolução n. 3 de 30 de março de 2009, do TJDFT, bem assim o disposto no art. 34 da Lei n. 11.697/08. Nada obstante, registra que, ao revés do que consta no decisório objurgado, o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário não infirma a possibilidade de a Vara Cível de Planaltina conferir tratamento uniforme à matéria. Alfim, anota que a demanda embrionária não versa acerca de questões fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto adstrita aos particulares ali envolvidos, sobretudo porque “o imóvel usucapiendo foi objeto de regularização e encontra-se individualizado e registrado no ofício do registro de imóveis competente, limitando-se as partes a discutir o domínio sobre referido bem”(ID 38515669, p. 5). Requer o provimento do presente recurso, determinando-se a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina, com o consectário reconhecimento da incompetência do juízo primevo (art. 64, §3o, do CPC). Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Fenecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se ao juízo a quo, requisitando-se informações. Intimem-se. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 10:02:27. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador